Tribunal: TJMT
Processo: 1023087-19.2022.8.11.0000
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2023-07-21
Data de publicação: 2023-07-24

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1023087-19.2022.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Irredutibilidade de Vencimentos]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[IVAN SCHNEIDER - CPF: 006.502.541-55 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), THIAGO VIZZOTTO ROBERTS - CPF: 907.064.391-04 (ADVOGADO), JUREMA LOURDES ZANATTA - CPF: 928.738.209-34 (AGRAVANTE), MUNICIPIO DE SINOP - CNPJ: 15.024.003/0001-32 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALDECI MORAES SIQUEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE DEIXOU DE CONHECER DO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR. O REPRESENTANTE DO MINISTÉRIO PÚBLICO - DR. AURÉLIO RENE ARRAIS: Externou nos processos constantes na listagem feita pela secretaria a falta de interesse primário, conforme oficio para tais casos.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL. FAZENDA PÚBLICA. EMBARGOS DO DEVEDOR ACOLHIDOS. NÃO CABIMENTO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO. RECURSO NÃO CONHECIDO.

A decisão que põe fim aos embargos à execução de título judicial ou extrajudicial é sentença, contra a qual cabe apenas recurso inominado. (Enunciado 143 do FONAJE)

Agravo de Instrumento não conhecido.

R E L A T Ó R I O

Colendos Pares;

Trata-se de Agravo de Instrumento intentado contra sentença, proferida pelo juízo do Juizado Especial da Fazenda Pública da Comarca de Sinop/MT, que JULGOU PROCEDENTE a impugnação ao cumprimento de sentença, nos autos do cumprimento de sentença sob no
1012867-48.2021.8.11.0015,
em que o Município executado, requereu que fosse reconhecida e inexigibilidade da obrigação exequenda, e, por conseguinte, excesso de execução. Interpostos Embargos de Declaração pelo Exequente estes foram rejeitados.

Pretende a Agravante que o presente Agravo de Instrumento seja conhecido e provido, para o fim de reformar a decisão objurgada, no sentido de suspender a decisão agravada, e que ao final requer a confirmação dos termos do pedido no cumprimento de sentença e memorial de cálculo que o acompanha
,
tendo em vista a impossibilidade de rediscussão do mérito na fase de cumprimento de sentença, por se tratar de decisão judicial com trânsito em julgado.

O pedido de liminar foi indeferido, consoante decisão lançada em 22/02/2023. O representante do Ministério Público que atua perante esta Turma Recursal, manifestou pela ausência de interesse.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL TEMPORÁRIA

Agravo de Instrumento:

1023087-19.2022.8.11.0000

Classe CNJ:

202

Origem:

Juizado Especial da Comarca de Sinop/MT

Agravante(s):

Jurema Lourdes Zanatta

Agravado(s):

Município de Sinop

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

21 de julho de 2023

VOTO

Colendos Pares;

O Agravante ajuizou a ação
0011912-78.2014.8.11.0015, cuja parte dispositiva dispõe
in verbis
:

“Ex positis”, JULGO PROCEDENTES os pedidos deduzidos na exordial, no sentido de a) RECONHECER o direito da REQUERENTE à PROGRESSÃO FUNCIONAL VERTICAL da CARREIRA, a partir de 01/01/02, devendo esses valores serem incorporados no vencimento (conforme previsão do art. 17, da Lei n° 568/99, e alterações da Lei n° 663/01), o pagamento das verbas respectivas a partir de março de 2007 até a data do devido cálculo em fase de liquidação de sentença; b) Correção monetária utilizando o Incide Nacional de Preços ao Consumidor INPC, desde quando cada parcela dever ter sido paga ate o advento da Lei n° 11.960, de 30 de junho 2009, que deu nova redação ao artigo 1o-F da Lei no 9.494, de 10 de setembro de 1997, quando passará a incidir o Índice de Preços ao Consumidor Amplo- IPCA. No tocante aos juros de mora, devidos a partir da citação, serão calculados com base nos índices oficiais de remuneração básica e juros aplicados a caderneta de poupança; respeitando-se em todo case, a prescrição quinquenal; c) Por conseguinte, DECLARO EXTINTO o PROCESSO com RESOLUÇÃO de MERITO, com fulcro no art. 487, inciso I, do CPC/2015”.

Contra a sentença foi interposto recurso inominado pelo Município de Sinop, o qual foi julgado pela Turma Recursal Única, na sessão de julgamento do dia 18/10/2019, relatoria Dr. Alex Nunes de Figueiredo, sendo dado parcial provimento ao recurso, conforme parte dispositiva abaixo transcrita:

“
Ante o exposto
, conheço do recurso,
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
para reconhecer que a parte autora tem direito
de progressão funcional, no percentual de 2% (dois por cento) ao ano, previsto na
Lei Municipal no 568/99, com efeitos financeiros, para fins de pagamento,
até o mês de dezembro de 2011
, quando o referido direito foi revogado pela
Lei Municipal no 1.604/2011, com incidência de correção monetária pela variação do IPCA-E, a contar do vencimento de cada obrigação e juros de mora, a partir da citação,
calculados com base no índice oficial de remuneração da caderneta de poupança. (Art. 1o-F da Lei 9.494/97, com redação dada pela Lei n. 11.960/2009)”.

A Agravante, em vez de promover o cumprimento da sentença acima nos próprios autos, como normalmente ocorre, ajuizou a presente execução
sob no
1012867-48.2021.8.11.0015.

O Município executado interpôs Embargos à Execução, ou impugnação ao cumprimento da sentença, onde requereu que fosse reconhecida e inexigibilidade da obrigação exequenda, e, por conseguinte, excesso de execução, consta no item “c” dos pedidos:

c) ao final, seja dada a TOTAL PROCEDÊNCIA aos pedidos aventados, a fim de que seja reconhecida a inexigibilidade da obrigação exequenda e, por conseguinte, o excesso de execução ora apontado, devendo ser a Exequente condenada ao pagamento de honorários advocatícios de sucumbência a serem fixados por Vossa Excelência.

A sentença acolheu o pedido do Executado, pois na parte dispositiva consta:

““
Ex positis
”, ACOLHO os pedidos consubstanciados na IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA, RECONHECENDO o EXCESSO de EXECUÇÃO alegado.”.

Opostos Embargos de Declaração pelo Exequente estes foram rejeitados.

Se na sentença prolatada nos Embargos à Execução reconheceu a inexigibilidade da obrigação exequenda, é cabível o recurso inominado.

No Juizado Especial, contra a decisão que julgar os Embargos à Execução de título judicial ou extrajudicial, por ser considerada sentença,
cabe recurso inominado
, eis o que diz o enunciado no 143 do FONAJE:
“
A decisão que põe fim aos embargos à execução de título judicial ou extrajudicial é sentença, contra a qual cabe apenas recurso inominado”.

Assim, é cabível recurso inominado, contra as sentenças que julgam os Embargos à Execução no Juizado Especial, mesmo que a decisão lhe atribua o nome de impugnação ao cumprimento de sentença, por ser o único instrumento de revisão daquelas decisões pela Turma Recursal previsto na sistemática dos Juizados Especiais. Colaciono abaixo julgados neste sentido:

MANDADO DE SEGURANÇA. IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. CABIMENTO DE RECURSO INOMINADO, NO SISTEMA DO JEC. ORDEM CONCEDIDA.

As alterações processuais introduzidas pela Lei 11.232/05, na parte que alterou a sistemática recursal no caso de impugnação ao cumprimento de sentença, não se aplicam ao JEC, pois nesse sistema não há previsão de agravo de instrumento. Logo, sendo o recurso inominado o único recurso previsto no sistema, este é que deve ser utilizado nas duas situações em que, na justiça comum, cabe ou o agravo, ou a apelação.

(
TRRS
- Mandado de Segurança No 71002141976, Terceira Turma Recursal Cível, Turmas Recursais, Relator: Eugênio Facchini Neto, Julgado em 27/08/2009)

MANDADO DE SEGURANÇA. IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. CABIMENTO DE RECURSO INOMINADO NO SISTEMA DO JEC. AS ALTERAÇÕES PROCESSUAIS INTRODUZIDAS PELA LEI 11.232/05, NA PARTE QUE ALTEROU A SISTEMÁTICA RECURSAL NO CASO DE IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA, NÃO SE APLICAM AO JEC, POIS NESSE SISTEMA NÃO HÁ PREVISÃO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO. LOGO, SENDO O RECURSO INOMINADO O ÚNICO RECURSO PREVISTO NO SISTEMA, ESTE É QUE DEVE SER UTILIZADO COMO FORMA DE ATACAR A DECISÃO QUE PÕE FIM AO INCIDENTE. CONCEDERAM A ORDEM.

(
TRRS
- Mandado de Segurança No 71002202117, Primeira Turma Recursal Cível, Turmas Recursais, Relator: Heleno Tregnago Saraiva, Julgado em 05/11/2009)

Desse modo, no presente caso, resta evidente a inadequação da via judicial eleita, em face à impossibilidade do manejo do Agravo de Instrumento como substitutivo de recurso próprio e em conformidade com as decisões supra transcritas, entendo que não deve ser conhecido o presente recurso.

Ante o exposto
, a via eleita é inadequada na medida em que o Agravo de Instrumento não pode ser utilizado como substituto do recurso previsto em lei, por isso deixo não o conheço.

É como voto.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/07/2023